Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704086-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DELAVECHIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, STEPHANNIE ALMEIDA DELAVECHIA E SILVA, HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto autora, Bradesco Saúde S.A., contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, o qual tinha por escopo o cancelamento imediato do seguro de saúde contratado pelas rés, ora agravadas. Em apertada síntese, a recorrente alega que as agravadas omitiram doença preexistente (obesidade) na declaração pessoal de saúde, no momento da contratação do seguro, com fito de obter a cobertura de cirurgia bariátrica. Acrescenta que eventual manutenção do contrato pode ensejar a indevida obrigação de custeio do referido procedimento, o qual, em razão do elevado valor, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da operadora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado o cancelamento imediato do contrato firmado pelas partes ou, subsidiariamente, suspensa a respectiva cobertura. Ao final, pede a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso em exame, se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência por meio da qual se pretendia o cancelamento imediato do plano de saúde das agravadas em razão de omissão de doença preexistente. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examina-se a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema, a Lei n. 9.656/1998 dispõe: “Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Na forma do art. 2o da Resolução Normativa ANS n. 558/2022, considera-se Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. A adesão das rés, agravadas, ao plano de saúde operado pela autora, agravante, se deu em 11 de setembro de 2020. Na oportunidade, tanto a terceira quanto a quarta rés negaram serem portadores de qualquer doença, bem como aduziram que pesavam respectivamente 80kg e 60kg (ID. 221673232 e 221673236 do proc. de origem). Posteriormente, em fevereiro e abril de 2021, pleitearam a cobertura de cirurgia bariátrica, justificada por meio de relatórios médicos que apontam, em relação a ambas, o acometimento de obesidade grau III e pesos corporais da ordem de 112kg e 90kg (ID. 221673233 e 221673238 do proc. de origem). Considerando o que é um interregno razoável entre a suspeita e o diagnóstico do exame referido e as datas de adesão ao plano, não vislumbro a presença de boa-fé de que trata a Súmula 609 do STJ no presente momento. Ademais, há informação de que, em período anterior à contratação, ambas as agravadas já se encontravam acometidas da doença, com pesos distintos dos informados (ID. 221673233 – pág. 03 e ID. 221673238 – pág. 03), o que induz à probabilidade do direito da agravante e à consequente necessidade de suspensão do contrato. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. LINFOMA DE HODGKIN. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. SUSPENSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). 2. A contratação de plano de saúde com omissão de doença prévia constitui má-fé passível de punição com a suspensão do benefício. A cautela, neste caso, milita em favor da agravante, uma vez que há chances reais de não ser ressarcida pelo tratamento prestado sob liminar judicial. 3. O relatório médico apresentado pela própria agravada destacou que ela foi diagnóstica com“Linfoma de Hodgkin” desde os 17 anos, ou seja, a doença já existia no momento em que contratou com a agravante (11/8/2021) e não foi informada da declaração de saúde. 4. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus operadoras de plano de saúde. Há alternativas àpaciente fora de uma relação contratual insustentável juridicamente. 5.Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1711879, 0708006-80.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.)” Em relação ao risco de dano grave, a manutenção do contrato, a priori, contratado mediante omissão de doença preexistente, pode ensejar prejuízo financeiros elevados à agravante, cuja reparação depende de demonstração das condições financeiras das agravadas, as quais não foram informadas. Logo, também resta preenchido tal requisito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de seguro-saúde firmado entre as partes até o ulterior julgamento o presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)